Tribunal: TJDFT
Processo: 0713449-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0713449-75.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PALOMA OLIVEIRA DE ARAUJO, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GUILHERME AUGUSTO BAPTISTA DE CASTRO 04251120124, GUILHERME AUGUSTO BAPTISTA DE CASTRO D E S P A C H O Intime-se o Agravado para resposta, nos termos do inciso II do artigo 1.019 do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 04 de abril de 2024. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator